Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015787-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), OSCAR ROSA - CPF: 041.939.469-91 (AGRAVANTE), FABIO PENSO - CPF: 690.803.561-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO (AGRAVADO), FABIO PENSO - CPF: 690.803.561-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVANILSON LUCAS CABRAL - CPF: 578.696.002-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015787-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR ROSA

AGRAVADO: FABIO PENSO, ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A sentença põe fim aos Embargos à Execução e deve ser impugnada por Apelação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015787-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR ROSA

AGRAVADO: FABIO PENSO, ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015787-40.2021.8.11.0000 de sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento para apuração do montante ilíquido e o excesso de execução sobre a dívida líquida.

O agravante alega que os Embargos do Devedor são extemporâneos e inoportunos.

Na contraminuta (Id n. 102391973) o agravado argui inadequação da via eleita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015787-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSCAR ROSA

AGRAVADO: FABIO PENSO, ESPÓLIO DE GILBERTO PENSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1015787-40.2021.8.11.0000 de sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento para apuração do montante ilíquido e o excesso de execução sobre a dívida líquida.

O Código de Processo Civil enuncia no art. 920 que, encerrada a instrução nos Embargos à Execução, o juiz proferirá sentença, da qual, conforme art. 1.009, cabe Apelação.

Desse modo, é inadequada a via eleita, erro grosseiro que implica em manifesta inadmissibilidade do Agravo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO REALIZADO. SÚMULA 211/STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

(...)

5. A alegada violação do art. 932, III, do CPC/2015 fundamenta-se na tese de que a decisão do juízo de piso que não extinguiu o processo executivo não é sentença, mas, sim, decisão interlocutória. Portanto, aduz o recorrente, é erro grosseiro a Apelação interposta pela recorrida no Tribunal paulista, haja vista que deveria ter juntado, no lugar, Agravo de Instrumento.

6. A tese não encontra qualquer sustento: o processo na origem é Embargos à Execução (fls. 1, 183, 486).
O ato do juízo singular tanto está nomeado como sentença (fl. 183) quanto o é de fato, pois afastou a ilegitimidade passiva do recorrente e reputou corretos os cálculos apresentados, tudo com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, norma atinente às sentenças.

7.
Como se não fosse suficiente, segundo a previsão literal do art. 920, III, do CPC/2015, quando recebidos os Embargos à Execução - como é o presente caso -, e encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

8.
Ademais, não há nos autos nenhum indício de dúvida objetiva e razoável acerca da natureza jurídica do provimento que, na primeira instância, encerrou os Embargos à Execução. Ao contrário, tudo revelava e confirmava sua caracterização sentencial.

9. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.”
(REsp 1806851/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julg. em 23/05/2019, DJe 14/06/2019).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021